Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REITERAÇÃO DE AGRAVO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. REPETIÇÃO DO OBJETO. TENTATIVA DE BURLAR DECISÃO VEICULADA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Obscuridade. O acórdão embargado decidiu que a decisão de origem já havia sido enfrentada anteriormente no julgamento do agravo de instrumento n. 0701433-94.2020.8.07.9000, o qual, na ocasião, não foi provido. Agora a embargante alega que os honorários de sucumbência não se confundem com os rendimentos pro-laborem. No julgamento do referido agravo de instrumento restou decidido que a regra da impenhorabilidade de salário foi flexibilizada para autorizar a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO) e que não havia demonstração da vulneração dos meios de sobrevivência. Agora, a embargante pretende, com a simples mudança de palavras, alcançar a impenhorabilidade para se furtar ao cumprimento de suas obrigações. Todavia, o débito é o mesmo, o processo é o mesmo e a fonte de sua renda é a mesma. Não há qualquer elemento que justifique a alteração do julgado. Não há obscuridade, nem omissão nem contrariedade.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.